Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
1 – Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que entendeu pela preclusão da oportunidade de produção de provas.
2 – O atual Código de Processo Civil não retirou da parte o direito de recorrer contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, somente deixou para outro momento a possibilidade de a parte requerer o revolvimento de matérias não resolvidas na fase de conhecimento, afastando-se o manto da preclusão nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC.
Agravo Interno desprovido.